Tribunal: STJ
Processo: 5030785-92.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242138 - SP(2025/0423641-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEXABRANDS INDUSTRIA LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS INSERIDO INDEVIDAMENTE NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. DECOTE DO EXCESSO EXECUTADO POR MEROS CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o DA LEF, 204 DO CTN, E 373, I, E 374, IV, DO
CPC. NÃO DEMONSTRADA.
MULTA PREVISTA NO
SÚMULA N. 284/STF.
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I
A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada for suscetível
–
de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão puder ser tomada sem necessidade de
dilação probatória.
II
No caso, a Corte de origem assentou a possibilidade de a parcela executada
–
excedente ser decotada por meros cálculos aritméticos, não exigindo dilação
probatória, revelando-se adequada a via da exceção de pré-executividade.
III
Rever tal entendimento demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que
–
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
IV – A violação aos arts. 3o da LEF; 204 do CTN; e 373, I, e 374, IV, do CPC não está
demonstrada, acarretando a incidência da

Súmula n. 284/STF.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: afe6d9e5-9421-4b35-b2ec-a66f82ad893d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55319482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: afe6d9e5-9421-4b35-b2ec-a66f82ad893d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242138 - SP(2025/0423641-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEXABRANDS INDUSTRIA LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS INSERIDO INDEVIDAMENTE NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. DECOTE DO EXCESSO EXECUTADO POR MEROS CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o DA LEF, 204 DO CTN, E 373, I, E 374, IV, DO
CPC. NÃO DEMONSTRADA.
MULTA PREVISTA NO
SÚMULA N. 284/STF.
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I
A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada for suscetível
–
de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão puder ser tomada sem necessidade de
dilação probatória.
II
No caso, a Corte de origem assentou a possibilidade de a parcela executada
–
excedente ser decotada por meros cálculos aritméticos, não exigindo dilação
probatória, revelando-se adequada a via da exceção de pré-executividade.
III
Rever tal entendimento demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que
–
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte Superior.
IV – A violação aos arts. 3o da LEF; 204 do CTN; e 373, I, e 374, IV, do CPC não está
demonstrada, acarretando a incidência da

Súmula n. 284/STF.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
, contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte e negou provimento ao
Recurso Especial (fls.
).
223/237e
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) a decisão agravada aplicou, por analogia, a
apesar de a
Súmula 284/STF,
União ter indicado dispositivos com comando normativo suficiente para a reforma do
acórdão de origem (fls.
); e
234/235e
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

(ii) A FAZENDA NACIONAL não insiste na alegada violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, limitando o inconformismo ao mérito e à incidência
das súmulas (fl. 244e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 257e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A Agravante limitou-se a impugnar a incidência da

Súmula 284/STF.
Nesses casos, de acordo com o que restou decidido nos
a parcela da decisão não impugnada resta preclusa para
EREsp n. 1.424.404/SP,
futuras discussões.
Assim, a não impugnação dos fundamentos da decisão agravada na análise
da ausência de omissão no acórdão do tribunal de origem acarreta a preclusão da
matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
No mais, cinge-se a controvérsia ao cabimento da exceção de pré-
executividade.
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 3o da LEF; 204
do CTN; e 373, I, e 374, IV, do Código de Processo Civil de 2015, alegando-se, em
síntese ser ônus do contribuinte provar, de forma inequívoca, a efetiva inclusão e o
montante incluído do ICMS nas contribuições.
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, assentou a legitimidade da correção de excesso de
execução por exclusão do ICMS, sem necessidade de substituição do título, revelando-
se adequada a via da exceção de pré-executividade, que objetiva a exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, oposta em
para afastar a
15/06/2023,
cobrança relativa a fatos geradores ocorridos ent
pleito em conformidade
re 2021/2022,
com o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE n. 574.706 e que
reconheceu ao contribuinte a possibilidade de provimento favorável quanto ao tributo
indevido, impondo-se a concessão da medida pleiteada, consoante decidido pela Corte
Suprema:

No caso em tela, não se apresentam os pressupostos legais para
acolhimento dos embargos opostos, porquanto não há ponto omisso,
obscuro ou contraditório no julgado, do qual exsurge o exame das
controvérsias apresentadas pelas partes, mediante a aplicação da disciplina
normativa incidente à hipótese dos autos.
Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos que afastam a
pretensão da embargante:
“Inicialmente, no que diz respeito às condições para abordagem
de temas em sede de exceção de pré-executividade, o C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

submetido à sistemática do artigo 543-C
REsp n. 1.110.925/SP,
do CPC de 1973, firmou compreensão no sentido de que a
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro
de ordem formal, ou seja: é indispensável que a(a) matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é
(b) indispensável que a decisão possa ser tomada sem
necessidade de dilação probatória.
Eis a ementa do v. acórdão:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE
CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE
RESPONSABILIDADE.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem
material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que
a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção,
inclusive sob o regime do
-C do CPC (REsp
art. 543
1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não
cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal
promovida contra sócio que figura como responsável na
Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de
legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que
figura no título executivo o ônus de demonstrar a
inexistência
de
sua
responsabilidade
tributária,
demonstração essa que, por demandar prova, deve ser
promovida no âmbito dos embargos à execução.
3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do CPC.
art. 543
(
rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp n. 1.110.925/SP,
Primeira Seção, j.
DJe
)
22/4/2009,
4/5/2009.
No mesmo sentido, a incidência da Súmula 393 do C. STJ:"A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória" (STJ, Primeira Seção, DJe
.
07/10/2009)
Assim, a exceção de pré-executividade, sendo via especial e
restrita, só pode ser admitida quando as questões trazidas ou
são de ordem pública ou dizem respeito ao título propriamente
dito, cujas alegações não demandem dilação probatória.
De outro giro, afigura-se indiscutível que a invocação de
precedente obrigatório do Colendo Supremo Tribunal Federal
(STF) pode ser admitida na qualidade de questão de ordem
pública a viabilizar a exceção de pré-executividade.
Com efeito, o C. STF firmou compreensão no julgamento do RE
574.706, da repercussão geral, em sessão de
que o
15/03/2017,
ICMS não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS, conforme a ementa, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada
mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-
se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no
§
art. 155,
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir,
conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se
compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição
de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o
o, § 2o, inc. I, in fine, da
art. 3
Lei n. 9.718/1998
excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais
o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, Repercussão Geral – Mérito, j.
publ.
15/03/2017,
)
02/102017
Nesse passo, foi cristalizada a tese do
“O ICMS
Tema 69/STF:
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS”.
A modulação dos efeitos foi realizada no julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União, em 13/05/2021,
assentando a C. Corte Suprema que a incidência da tese do
ocorre a partir de
data do julgamento
Tema 69/STF
15/03/2017,
do RE 574.706, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
propostas até esse marco.
Na sequência, o C. STF definiu o
no
Tema 1279/STF,
julgamento do RE 1.452.421, com o propósito de interpretar a
modulação dos efeitos do
firmando a seguinte
Tema 69/STF,
tese: “Em vista da modulação de efeitos no RE
não
574.706/PR,
se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de
compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato
gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo
Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os
procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017” (RE
1452421 RG, Relator Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j.
publ
22/09/2023,
29/09/2023)
Nesse diapasão, há que se considerar os fatos geradores
ocorridos a partir de
em observância ao marco
15/03/2017,
temporal para fins de se reconhecer o direito dos contribuintes
de excluir o valor do ICMS destacado nas notas fiscais da base
de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com as teses
firmadas pelo C. STF.
No caso concreto, a questão sob exame diz respeito à
possibilidade de invocar, em sede de exceção de pré-
executividade, tese firmada em recurso repetitivo com o objetivo
de infirmar a higidez de que goza o título executivo estampado
na Certidão da Dívida Ativa (CDA).
Admite-se, como regra geral, que a alegação de nulidade do
título executivo com fundamento no excesso de execução,
decorrente de equívoco na definição do elemento quantificativo
do tributo, seja matéria própria de defesa nos embargos à
execução, uma vez que é necessária a demonstração contábil
da apuração das receitas utilizadas na composição do valor do
tributo exequendo, para que seja apurada a existência ou não de
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

parcela a ser excluída, o que é incabível de aferição nos limites
estreitos da exceção de pré-executividade.
Entretanto, na hipótese em exame, a parcela excedente decorre
de matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que
não demanda dilação probatória, amoldando-se ao definido no
e na Súmula 393 do C. STJ.
Resp 1.110.925/SP
A observância do precedente obrigatório que emana do
no RE 574.706, determina que “O ICMS não
Tema 69/STF,
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS”, logo, não há fundamento jurídico válido que conceda
sustentáculo ao título executivo judicial contrário ao referido
julgado, dado o efeito vinculante inerente à tese de repercussão
geral.
O princípio da segurança jurídica impõe a obediência à
metodologia dos precedentes, da qual deriva a aplicação da
ratio decidendido
exigindo-se que a CDA, que dá
Tema 69/STF,
suporte à ação de execução fiscal, esteja alinhada com a
mesma solução jurídica cristalizada pelo C. STF. A providência
decorre do dever de coerência das instâncias ordinárias com os
posicionamentos pacificados pelas Cortes Superiores.
Assim, o valor exigido no título executivo não pode conter
parcelas que foram rechaçadas da ordem jurídica pela C.
Suprema Corte no julgamento do RE 574.706, com repercussão
geral. A cobrança das contribuições do PIS e da COFINS com o
ICMS incluído na base de cálculo configura excesso de
execução, que pode ser corrigida mediante decote da CDA para
adequação do título executivo, sem necessidade de substituição
do título.
Anote-se a jurisprudência pacificada do C. STJ no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade para discussão de tributo
inconstitucional. Precedentes:
relatora
REsp n. 1.406.511/BA,
Ministra Eliana Calmon, j.
DJe de
AgRg no
1/10/2013,
9/10/2013;
relator Ministro Humberto Martins, j.
REsp n. 1.217.997/SC,
DJe de
)
1/3/2011,
15/3/2011.
Nessa perspectiva, cabe admitir a presente exceção de pré-
executividade, com o intuito de determinar a adequação do
tributo em cobro mediante o ajuste do valor em consonância
com o definido pela ratio decidendi do
no RE
Tema 69/STF,
574.706.
Essa possibilidade emana do que foi pacificado pelo C. STJ no
julgamento do
"O prosseguimento da execução
Tema 249/STJ:
fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte
fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional
em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na
sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o
excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de
constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a
emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)".(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
REsp n. 1.115.501/SP,
julgado em
DJe de
)
10/11/2010,
30/11/2010.
A esse respeito, eis a compreensão assentada pelo c. STJ em
caso semelhante:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ.
INCONSTITUCIONALIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO
AFASTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE
DE
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PARA FINS DE
DECOTE NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1. Esta Corte já se manifestou acerca do cabimento de
exceção
de
pre-executividade
para
discutir
constitucionalidade de tributo. Contudo, não foi por
contrariar essa assertiva que o acórdão recorrido não
conheceu do pleito. O que ocorreu no caso dos autos foi o
reconhecimento da impossibilidade de conhecimento da
exceção de pré-executividade em razão da necessidade
de dilação probatória a fim de corroborar o acolhimento do
excesso de execução, eis que não demonstrado o
recolhimento das contribuições ao PIS e a COFINS nas
competências exigidas com a inclusão do ICMS sobre as
contribuições referidas, ou seja, não foi trazido aos autos
os documentos necessários a evidenciar o acréscimo
desarrazoado para análise de eventual nulidade do título
que goza de presunção de liquidez e certeza.
2. É cediço nesta Corte que eventual reconhecimento de
parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não
invalida todo o título executivo (
na
REsp 1.115.501/SP,
sistemática do
-C do CPC), permanecendo
art. 543
parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, não
havendo sequer necessidade de emenda ou substituição
da CDA. Em casos que tais, esta Corte tem autorizado o
chamado "decote" na CDA, sobretudo em casos que
demandam meros cálculos aritméticos.
3. Se até mesmo nos casos de embargos à execução
fiscal tem sido exigida a memória de cálculos e
demonstrativo do excesso de execução para fins de
recebimento dos embargos (AgRg no REsp 1.453.745/MG,
Primeira Turma, DJe
, quanto mais a exceção
17/04/2015)
de pré-executividade deve ser instruída com prova pré-
constituída do pagamento da parcela inconstitucional do
tributo para fins de possibilitar o decote na CDA, o que não
ocorreu na hipótese, conforme declinado pelo acórdão
recorrido, não possível abrir prazo para juntada de tais
documentos posteriormente, haja vista o descabimento de
dilação probatória em sede de exceção de pre-
executividade
consoante
orientação
adotada
no
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp 1.110.925/SP,
Primeira Seção, DJe
julgado sob o rito do
04/05/2009,
-C do
art. 543
CPC/1973.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro
REsp n. 1.704.550/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe de
)
14/8/2018.
O e. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES destacou no r.
voto que: “é cediço nesta Corte que eventual reconhecimento de
parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida
todo o título executivo (
na sistemática do
REsp 1.115.501/SP,
-C do CPC), permanecendo parcialmente exigível a
art. 543
parcela não eivada de vicio, não havendo sequer necessidade
de emenda ou substituição da CDA. Em casos que tais, esta
Corte tem autorizado o chamado "decote" na CDA, sobretudo
em casos que demandam meros cálculos aritméticos”.
Ademais, considerando a jurisprudência anterior do C. Tribunal
da Cidadania, a União, inconformada, interpôs recurso de
embargos de divergência no
relator e.
RESP 1.878.663/RJ,
Ministro OG FERNANDES, com o fito de ressaltar a
necessidade de dilação probatória, que seria impeditiva da
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

discussão em sede de exceção de pré-executividade. Sem
sucesso, contudo.
Eis a ementa do acórdão:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO
EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
INCIDÊNCIA
DA
ÓBICES DAS SÚMULAS 168 E
SÚMULA 7/STJ.
315/STJ.
1. A finalidade dos embargos é uniformizar a
jurisprudência, e não o rejulgamento do apelo especial.
2. Acórdão embargado que validou o prosseguimento da
execução fiscal, cabível o decote das parcelas da CDA
tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, bem como
assentou que rever o entendimento do tribunal de origem a
fim de reconhecer parcela indevida no título executivo,
demandaria revolvimento de prova.
3. Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do
valor constate da CDA em decorrência da configuração do
excesso de execução não macula a liquidez nem a
exigibilidade do referido título executivo, contanto que a
quantia devida possa ser aferida por meros cálculos
aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser
decotado do débito cobrado, sem a necessidade de
retificação ou substituição da certidão. Precedentes:
(repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux,
REsp 1.115.501/SP
Primeira
Seção,
DJe

AgInt
no

30/11/2010;
Rel. Ministro Fransciso Falcão,
AREsp 1.426.290/SP,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

29/4/2021;
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.478.079/RS,
Segunda Turma, DJe
Rel.
17/3/2020; REsp 1.811.226/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
28/8/2020;
REsp 1.176.709/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011.
Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ.
4. Não é admissível o recurso de embargos de divergência
na parte em que o apelo nobre não foi conhecido ante o
óbice da
Aplicação, por analogia, do
Súmula 7/STJ.
enunciado 315/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro OG
EREsp n. 1.878.663/RJ,
FERNANDES, Primeira Seção, julgado em
DJe
14/9/2021,
de
)
16/9/2021.
Na mesma senda: Embargos de Divergência em REsp n.
2.004.834, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 16/12/2022.
Nesse sentido, julgado desta E. Quarta Turma:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA
NA
ORIGEM.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS. RE 574.706. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DESNECESSIDADE. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706.
INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE CONHECIDA E ACOLHIDA. RECURSO
PROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal julgou o RE no 574.706, no
qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (tema
69), com a fixação da seguinte tese: “O ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

A questão, portanto, encontra-se pacificada, de modo que
não cabe mais discussão a esse respeito. Dessa forma, a
questão é cognoscível de ofício e prescinde de dilação
probatória, razão pela qual é passível de apreciação em
sede de exceção de pré-executividade, a teor da Súmula
393 do STJ. Todavia, em
no julgamento dos
13/05/2021,
embargos de declaração opostos no aludido recurso
extraordinário restou decidido que: "Decisão: O Tribunal,
por maioria, acolheu, em parte, os embargos de
declaração, para modular os efeitos do julgado cuja
produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão
geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da
sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo
ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata
do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos
termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz
Fux.
Plenário,
13.05.2021
(Sessão
realizada
por
videoconferência - Resolução
)".
672/2020/STF
- Mais recentemente, quando do julgamento do Tema
1279, em 23.09.2023, o STF fixou o seguinte
entendimento: Em vista da modulação de efeitos no RE
não se viabiliza o pedido de repetição do
574.706/PR,
indébito ou de compensação do tributo declarado
inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes
do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal,
ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos
administrativos protocolados até 15.3.2017.
- No caso, verifica-se que a exceção de pré-executividade,
que objetiva a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, foi oposta em
para afastar
15/06/2023,
a cobrança relativa a fatos geradores ocorridos ent
pleito em conformidade com o julgamento
re 2021/2022,
dos embargos de declaração opostos no RE no 574.706 e
que reconheceu ao contribuinte a possibilidade de
provimento favorável quanto ao tributo indevido. Assim,
impõem-se, pois, a concessão da medida pleiteada,
consoante decidido pela corte suprema.
- À vista da sucumbência da União, do trabalho realizado
pelos advogados, da natureza e complexidade da causa,
fixa-se a verba honorária no percentual mínimo previsto no
§ 3o da norma processual para a faixa do valor sobre o
qual incidirá, que é equivalente ao montante a ser excluído
da execução, a ser definido na fase de liquidação (artigo
85, §§ 4o, inciso II, do CPC).
- Agravo de instrumento provido
(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
5008220-37.2024.4.03.0000
[https://pje2g.
trf3.
jus.
br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/3
], Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE
NETO, julgado em
DJEN DATA:
20/08/2024,
27/08/2024)
In casu, os débitos de
em cobro decorrem de fatos
PIS/COFINS
geradores ocorridos após
data fixada pela
15/03/2017,
modulação do
observado o
Tema 69/STF,
Tema 1279/STF.
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

Posto isso, em juízo inicial e perfunctório, defiro a concessão do
efeito suspensivo com a finalidade de determinar a suspensão
da exigibilidade do débito em cobro.”
Com efeito, no caso vertente, os débitos de
em
PIS/COFINS
cobro decorrem de fatos geradores ocorridos após 15/03/2017,
data fixada pela modulação do
observado o
Tema 69/STF,
Tema 1279/STF.
Assim, é de rigor a reforma da r. decisão agravada com a
finalidade de determinar o ajuste da CDA pela União, mediante a
exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de
cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, observado o que
foi pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE 574.706,
”
Tema 69/STF.
Com efeito, verifica-se que as alegações recursais denotam o intuito de
rediscussão do mérito diante do inconformismo com o resultado do
julgamento, o que não se amolda às hipóteses que autorizam o cabimento
dos embargos de declaração.
(fls.
)
151/158e

, a análise da pretensão recursal de que as contribuições ao PIS e
In casu
COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual
excesso de execução, a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte a qua,
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz da
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECOTE DO
EXCESSO NA EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NO
DO
ART. 300
CPC/15.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
IMPOSSIBILIADE DE MITIGAÇÃO DO VERBETE
SÚMULA 735/STF.
SUMULAR NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
II - No caso, a Corte estadual consignou que a parcela excedente decorre
de matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo Magistrado e não
demanda dilação probatória. Rever tal entendimento demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
III - Como regra, é incabível o recurso especial contra decisão proferida em
sede de liminar ou antecipação de tutela, à vista da sua natureza precária,
nos termos do disposto na Súmula 735 do STF, revelando-se cabível a
mitigação de tal enunciado sumular especificamente na hipótese em que
indicada a ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art.
300 do
.
CPC/2015)
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.227.543/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.
Outrossim, nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que cabe ao
executado demonstrar com prova inequívoca a inclusão de parcelas consideradas
indevidas nos títulos em cobro, o que não é possível em exceção de pré-executividade,
indicando como violados os arts. 3o da LEF; 204 do CTN; e 373, I, e 374, IV, do CPC,
que estabelecem, in verbis:
(LEF)
Lei n. 6.830/1980
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza
e liquidez.
Código Tributário Nacional
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Código de Processo Civil de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Tais alegações revelam-se inidôneas a infirmar os fundamentos adotados
pela Corte
, quais sejam, de que a parcela excedente decorre de matéria
a qua
suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo que não demanda dilação probatória,
amoldando-se ao definido no
e na
e o título
Resp 1.110.925/SP
Súmula 393/STJ
executivo não pode conter parcelas que foram rechaçadas da ordem jurídica pela
Suprema Corte no julgamento do RE 574.706, com repercussão geral. Assim, a
cobrança das contribuições do PIS e da COFINS não pode conter na sua base de
cálculo o ICMS, razão por que é de rigor a adequação do título executivo, sem
necessidade de substituição do título.
Isso porque, resta evidenciado que os dispositivos de legislação federal
invocados no presente recurso não possuem comando normativo suficiente para
alterar a conclusão alcançada pela Corte
, razão pela qual o recurso não merece
a qua
prosperar.
Com efeito, incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54401953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:40
Código de Controle do Documento: f7e177c0-fba2-490e-9b51-42d2deef0649

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.138 / SP
Número Registro: 2025/0423641-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020222420244036130 50307859220244030000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: NEXABRANDS INDUSTRIA LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS
JURÍDICAS - PIS - COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: NEXABRANDS INDUSTRIA LTDA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55296068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 3e55634b-fbf9-47f1-a579-f9bb0cdd700a

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:06
Código de Controle do Documento: 3e55634b-fbf9-47f1-a579-f9bb0cdd700a